Tribunal: TJMT
Processo: 0503371-41.2014.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0503371-41.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Limite de Idade]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JANUARIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 018.153.211-56 (RECORRENTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma da lei.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado n.
0503371-41.2014.8.11.0001

Recorrente:

Januário de Souza Junior

Recorrida:

Estado de Mato Grosso e FUNCAB

1º Vogal:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/09/2022

Ordem: 90

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para maior aprofundamento dos fatos que deram ensejo a esta ação, e observando que o caso não guarda similitude plena com recursos N.U.
80129427720168110003 e N.U. 10007352920178110037,
julgados por esta E. Turma, acompanho integralmente o voto da relatora.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022